Tribunal: TJMT
Processo: 1015325-83.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
PETIÇÃO N. 1015325-83.2021.8.11.0000
REQUERENTE: CARLITO PEREIRA LOPES
REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Pedido de Concessão de efeito suspensivo ao Recurso de Apelação, interposto por Carlito Pereira Lopes, assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer com pedido de tutela específica de urgência no. 1017460-13.2019.8.11.0041 ajuizada em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou improcedente a demanda, revogando a decisão que deferiu a tutela provisória de urgência [id. 20749785].
Condenou, ainda, a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, cuja condenação restou suspensa por força da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.
Em suas razões recursais, o Requerente aduz que os documentos anexos ao feito comprovam a necessidade de ser disponibilizado em seu favor o fármaco vendetanibe 300 mg, por ser portador de neoplasia maligna de glândula de tireoide CID 10 – C73, estádio clínico IV, necessitando fazer uso regular da referida medicação, por ser a única forma de preservar sua vida.
Sustenta que o laudo médico anexo ao ID n. 19618243 deixa claro que para prescrição da medicação, o caso foi discutido entre os médicos do corpo clínico do Hospital do Câncer Mato Grosso e, além disso, o relatório salienta que a medicação já foi aprovada no Brasil e que o Requerente apresentou boa resposta terapêutica.
Argumenta que o medicamento CAPRELSA® (VENDETAMINA) é indicado para o tratamento de pacientes com câncer medular de tireoide localmente avançado irressecável (não pode ser extraído por intervenção cirúrgica) ou metastático (que formou um novo tumor em outro lugar do corpo), por reduzir o crescimento de novos vasos sanguíneos no tumor (câncer), podendo também agir diretamente na eliminação ou na redução do crescimento das células cancerígenas.
Frisa, ainda, que, embora o remédio pleiteado não conste na lista do SUS, é evidente que se trata de uma situação especifica e excepcional; razão pela qual se faz a concessão do efeito suspensivo ao recurso, restabelecendo a liminar proferida em primeira instancia e, em caráter de urgência, para garantir o acesso do Requerente ao medicamento necessário para o tratamento da grave enfermidade que o acomete.
Os documentos foram juntados eletronicamente.
A certidão de ID n. atesta que não há cobrança de custas judiciais ou taxa judiciária nesta Petição de efeito suspensivo, em cumprimento à r. decisão da Presidência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, conforme Consulta n. 17/2016-PRES-CIA 0056676-29.2016.8.11.0000.
É a síntese do necessário.
Decido.
Como se sabe, o artigo 1.012 do Código de Processo Civil assinala que a apelação terá, via de regra, efeito suspensivo, todavia no § 1o desse mesmo artigo, estão relacionadas as hipóteses em que a sentença começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação, figurando entre as possibilidades, a sentença que revoga a tutela provisória, exatamente o caso dos autos.
Nesse passo, visando resguardar as situações em que a imediata execução da sentença pode gerar grave prejuízo às partes, os §§ 3o e 4o do art. 1.012 do Novo Código Civil, trazem a possibilidade do pedido de concessão de efeito suspensivo à sentença, que poderá ser dirigido ao relator, se já distribuída a apelação.
É possível concessão desse efeito, portanto, caso seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, se relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.
Veja-se:
Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.
(....)
§ 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:
(....)
II - relator, se já distribuída a apelação.
§ 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. [Destaquei]
Após a análise da situação concreta emergente dos autos e dos documentos que instruíram o presente pedido de efeito suspensivo, verifico, prima facie, a presença dos requisitos necessários para o deferimento da medida pretendida.
Explico melhor.
O Sr. Carlito Pereira Lopes ajuizou ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer com pedido de tutela específica de urgência em desfavor do Estado de Mato Grosso, requerendo a condenação deste na obrigação de disponibilizar, de forma ininterrupta, o fármaco vendetamina 300 mg, por ser portador de neoplasia maligna de glândula de tireoide CID 10 – C73, estádio clínico IV.
De início, destaco que, o fármaco pleiteado possui registro na ANVISA e podem ser comercializados em Território Nacional. (ID n. 99270967 – p. 74) e que o Sr. Carlito Pereira Lopes não possui condições financeiras de custear o seu tratamento com o referido medicamento, conforme se pode verificar do extrato de seu benefício de aposentadoria no valor de 1 (um) salário mínimo, no ID n. 99270967 – p. 21.
Quanto ao fármaco Vendetamina 300 mg, verifica-se do parecer do NAT, disponível no ID n. 99270967 – p. 74, que este não é disponibilizado pelo SUS e, que, os hospitais habilitados como UNACON's ou CACON’s, segundo os termos da Portaria/SAS no 741, de 19/12/2005, devem oferecer assistência especializada integral ao paciente com câncer, atuando no seu diagnóstico definitivo e tratamento. Assim, a aquisição/fornecimento dos medicamentos antineoplásicos para combater a doença que acomete a Requerente é atribuição do estabelecimento de saúde credenciado e habilitado em Oncologia (CACON e UNACON - art. 26 da Portaria GM no 874/2013 e Portaria/SAS no 741, de 19/12/2005) no qual o paciente é atendido.
Assim, havendo no feito documento médico que ateste a necessidade do fármaco para o tratamento de saúde do Requerente, o medicamento deve ser disponibilizado, pelo Estado de Mato Grosso ao Requerente, eis que, desta forma, resta-se preenchido os requisitos critérios e requisitos fixados pelo STJ, quando do julgamento do Tema n. 106 (Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS), a saber:
(i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;
(ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;
(iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. [Destaquei]
Neste contexto, ressalto que consta nos autos documento médico, assinado pela Equipe Médica de Oncologistas do Hospital do Câncer de Mao Grosso, disponível no ID n. 99270967 – p. 23/24, que comprova a importância do fármaco vendetamina 300 mg para o tratamento do Requerente, bem como a sua incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito.
Inclusive, o NAT em seu parecer, disponível no ID n. 86507525, asseverou que: o Relatório Médico do Hospital de Mato Grosso à folha 18, informa que o paciente foi foi encaminhado pela Central de Regulação, sendo esta doença de comportamento agressiv, o paciente evoluiu com metástase em linfonodos hilares e mediastinais e diante do diagnóstico e quadro metastásico foi solicitado Vantedanibe.
Presente, portanto, a probabilidade de provimento do recurso.
Ademais, presente também o risco de dano grave ou de difícil reparação, por se tratar de medicação imprescindível ao tratamento do Requerente, conforme asseverado no laudo médico acima mencionado.
Sobre o deferimento do efeito suspensivo ao recurso de apelação, quando a sentença revoga a tutela antecipada, colaciono julgado:
PETIÇÃO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. A TEOR DO DISPOSTO NO ARTIGO 1.012, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, A EFICÁCIA DA SENTENÇA QUE, DENTRE OUTROS, CONFIRMA, CONCEDE OU REVOGA A TUTELA ANTECIPADA PODERÁ SER SUSPENSA PELO RELATOR SE O APELANTE DEMONSTRAR A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO OU SE, SENDO RELEVANTE A FUNDAMENTAÇÃO, HOUVER RISCO DE DANO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. CASO DOS AUTOS EM QUE PRESENTES OS REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO POSTULADO. UNÂNIME. ACOLHERAM O PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO APELO. (TJ-RS - PET: 70077435592 RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Data de Julgamento: 13/6/2018, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 15/6/2018). [Destaquei]
Assim, presente a relevância da fundamentação do Requerente, somada ao fundado receio de dano grave, o deferimento da pretensão é medida que se impõe.
Ante o exposto, caracterizados os requisitos insculpidos nos §§ 3o e 4o, do artigo 1.012 do Novo CPC, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao Recurso de Apelação pleiteado, para suspender o cumprimento imediato da sentença, permanecendo válida a tutela antecipada deferida, até o julgamento do mérito do Recurso de Apelação interposto pelo ora Requerente.
Decorrido o prazo recursal, voltem-me os autos conclusos.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de setembro de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora